Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-44.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000173-44.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO. ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que rejeitou denúncia fundada na suposta prática do crime previsto art. 303 do CPM, em razão de alegado acúmulo ilegal dos cargos públicos. O juízo recorrido entendeu que a peça acusatória não descreveu fato típico, tampouco demonstrou que o acusado tenha recebido a remuneração inerente ao cargo público sem ter prestado serviço à corporação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos fáticos-probatórios que autorizem o recebimento de denúncia para apurar a alegada prática do crime de peculato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta descrita pelo Ministério Público não se configura como peculato, pois esse crime exige a apropriação, desvio ou furto de dinheiro, valor ou bem móvel, o que não ocorre no caso de acúmulo indevido de cargos. O simples recebimento de remuneração de fontes pagadoras distintas, sem comprovação de que o servidor deixou de prestar os serviços correspondentes aos cargos, não perfaz o tipo do art. 303 do CPM.

4. Mesmo que se demonstrasse que o servidor se apropriou dos salários sem cumprir suas funções, tal ato configuraria falta administrativa gravíssima, passível de caracterizar ato de improbidade administrativa, mas não crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O acúmulo indevido de cargos públicos não autoriza a propositura de ação penal militar para apurar a prática do crime previsto no art. 303 do CPM, especialmente se demonstrado que o servidor prestou o serviço pelo qual foi remunerado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 303; CPPM, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RESE n. 0000447-08.2020.8.14.0200, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/06/2023; STJ, APn n. 475/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 16/05/2007.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual que rejeitou a acusação formulada contra Paulo Augusto de Oliveira Júnior, denunciado pela suposta prática do art. 303 do CPM em razão de alegado acúmulo ilegal dos cargos públicos de motorista no município de Eldorado dos Carajás e cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (ID 11049526, págs. 2/3).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja integralmente recebida. Nesse particular, sustenta que o acusado percebeu remuneração indevida pelos cargos públicos que acumulava ilegalmente, aspecto que caracterizaria o crime de peculato (ID 11049527, págs. 4/7).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 11049528), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11049531).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 13284775).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, verifica-se que o juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público com fundamento nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, sob o fundamento de não ter sido descrito e nem demonstrado na exordial acusatória que Paulo Augusto de Oliveira Júnior tenha cometido o ilícito penal previsto no art. 303 do Código Penal Militar, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

(...) A denúncia, a rigor, não descreve e nem demonstra a conduta inscrita no artigo 303, do Código Penal Militar, nem mesmo que o acusado tenha recebido a remuneração inerente ao cargo como Bombeiro sem ter prestado serviço à corporação.

O simples fato de acumular cargo público ilegalmente, por certo, não configura o crime de peculato, salvo se ficasse demonstrado que havia o pagamento da remuneração sem a contraprestação do serviço.

A apropriação da remuneração somente seria indevida se não houvesse a prestação de serviço, mas não há alegação na denúncia e nem comprovação nesse sentido nos autos. (...)

Assim, não exposto a denúncia fato que configura crime deve a ser rejeitada, em conformidade com o disposto no artigo 77, e, e 78, a, do Código de Processo Penal Militar.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 77, e, e 78, a, do Código de Processo Penal Militar rejeito a denúncia de fls. 2 e 3, oferecida nos presentes autos em desfavor de PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR pela suposta prática do crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar. (ID 11049526 – Págs. 2/3).

Com efeito, a conduta descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória “não se subsume ao crime de peculato, o qual exige para sua configuração, em qualquer modalidade, a apropriação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro bem móvel, hipótese que não possui nexo causal direto com a acumulação indevida de cargos, não se estabelecendo a aludida apropriação de valores pelo simples recebimento de remuneração de duas fontes pagadoras distintas, especialmente, quando não demonstrado que os salários foram pagos ao recorrido sem que este efetivamente prestasse os serviços inerentes aos seus cargos” (TJPA,
RESE n. 0000447-08.2020.8.14.0200
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

Não obstante, ainda que restasse demonstrado nos presentes autos que o servidor público se apropriou dos salários que lhe foram pagos sem prestar os serviços inerentes aos cargos, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “o funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal, muito menos sob a roupagem do peculato” (
Apn 475/MT
, relatora Ministra Eliana Calmon).

Neste contexto, inexiste margem para reforma da decisão objurgada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024